Tribunal: CARF
Processo: 11543.002741/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.002741/2008-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.148 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
HUDSON DA PENHA RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DEPENDENTES. MENOR POBRE. SÚMULA CARF No 13.
Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser considerado
dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde que o
declarante detenha a guarda judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependentes de R$
2.808,00.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002741/2008-70
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002741/2008-70

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 50/54), no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 01), a qual foi julgada
Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BSB em decisão assim ementada (e-fls. 57/61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. Poderão ser considerados como
dependentes a filha, o filho, a enteada ou o enteado quando maiores até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis referem-se a pagamentos comprovados com
documentos hábeis e idôneos efetuados pelo contribuinte, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que relativos ao seu
tratamento ou de seus dependentes.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/08/2011 (e-fls. 66), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 31/08/2011 (e-fls. 68) no qual, em apertada síntese,
indica a juntada dos seguintes documentos:
- Comprovantes de conclusão de curso superior na Universidade Federal do
Espírito Santo dos dependentes Ananias Tonon Júnior e Fabio Henrique Barbosa Tonon no ano
de 2006 caracterizando a continuidade da dependência dos mesmos em relação ao interessado.
- Termo de Responsabilidade atribuído ao interessado que comprova a guarda de
Jeandra Barbosa dos Santos desde o ano de 2000 e Declaração de Consentimento assinada pela
genitora biológica da dependente.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.242 para que a Unidade de Origem
intimasse o recorrente a apresentar documentação comprobatória de que Ananias Tonon Júnior e
Fábio Enrique Barbosa Tonon estavam cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau no ano calendário 2005 (e-fls. 86/88). Em atendimento, o interessado
anexou aos autos os documentos de e-fls. 94/103.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002741/2008-70

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à dedução dos dependentes Ananias Tonon
Júnior, Fábio Enrique Barbosa Tonon e Jeandra Barbosa dos Santos.
Sobre o tema, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O valor individual previsto para o
ano calendário 2005 era de R$ 1.404,00, nos termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II, "c", com redação
dada pela Lei 11.119/05.
Quanto à dedução de Ananias Tonon Júnior e Fábio Enrique Barbosa Tonon, o
julgamento de primeira instância manteve a glosa efetuada no lançamento pelos motivos a seguir
reproduzidos (e-fls. 60):
Em relação a Fábio Enrique Barbosa Tonon e a Ananias Tonon Júnior, ambos eram
maiores de 21 anos no ano-calendário em análise. De acordo com o § 1o do art. 35 da
Lei 9.250/1996, poderão ser considerado dependentes para fins fiscais os enteados entre
21 anos até 24 anos, desde que ainda estejam cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. Como não ficou comprovado que os
enteados cumpriam esta exigência no ano em análise, a glosa deve ser mantida.
Não obstante, os diplomas e históricos fornecidos pela Universidade Federal do
Espírito Santo (e-fls. 70/73, 94/103) demonstram que Ananias Tonon Júnior e Fábio Enrique
Barbosa Tonon eram estudantes de ensino superior no ano calendário 2005 e concluíram o curso
em 2006, restando suprida a exigência apontada pelo Colegiado a quo. Assim, atendidos os
requisitos previstos no art. 77, §2o, do RIR/99, deve ser restabelecida a dedução de R$ 2.808,00
referente a esses dois dependentes (2 x R$ 1.404,00).
Cabe mencionar que o fato de Fábio Enrique Barbosa Tonon ter completado 25
anos em 2005 não exclui a sua condição de dependente para aquele ano calendário. Tal
entendimento está preconizado na publicação do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da
Pessoa Física divulgada pela Receita Federal do Brasil para o exercício 2006:
323 Filho universitário que completou 25 anos durante o ano de 2005 pode ser
considerado dependente?
Sim. De acordo com a legislação tributária pode ser considerado dependente a filha, o
filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho. Podem ainda ser assim considerados, quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau. O fato de ter completado 25 anos durante o
ano não ocasiona a perda a condição de dependência.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 35, III, § 1o; RIR/1999, art. 77, §§ 1o, III, e 2o)
Por outro lado, não merece reforma a decisão recorrida quanto à glosa da
dependente Jeandra Barbosa dos Santos. Como exposto no voto condutor, o Termo de
Responsabilidade emitido pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de
João Neiva – ES e a Declaração de Consentimento juntados à Impugnação (e-fls. 35/36), e
reapresentados no Recurso Voluntário (e-fls. 74/75), não são suprem os requisitos legais
previstos na legislação de regência. O art. 77, §1o, IV, do RIR/99 é claro ao exigir que o
contribuinte detenha a guarda judicial do menor pobre até 21 anos que crie e eduque para que
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.148 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002741/2008-70

possa considerá-lo como dependente em sua Declaração de Ajuste Anual. É nesse sentido
também o entendimento consolidado na Súmula CARF no 13, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser considerado dependente na
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde que o declarante detenha a
guarda judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto ao parcelamento requerido pelo recorrente, as informações devem ser
buscadas junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do
crédito tributário em litígio. Não cabe ao CARF se pronunciar sobre esse assunto.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de dependentes de R$ 2.808,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 111
DF CARF MF
Original